Tribunal: TJBA
Processo: 8009707-17.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009707-17.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NELZIRA PACHECO DOS SANTOS e outros (5)

Advogado(s)
:
DEBORA CARDOSO FRANCA SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO DE TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. LEI Nº 8.630/1993. BANCO DO BRASIL E ORGÃO GESTOR DE MÂO DE OBRA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelos autores contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A em ação de cobrança de indenização decorrente do cancelamento de registro de trabalhador portuário avulso, prevista na Lei nº 8.630/1993.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, na qualidade de gestor do Fundo de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso (FITP); e (ii) a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com o Órgão Gestor de Mão de Obra (OGMO).

III. Razões de decidir

3. O Banco do Brasil S/A, como gestor do FITP, possui legitimidade passiva para figurar na demanda, conforme art. 67, §3º, da Lei nº 8.630/1993.

4. O OGMO é responsável pela verificação dos requisitos legais para o recebimento da indenização e pelo repasse das informações ao gestor do fundo, nos termos dos arts. 19, III, e 68 da Lei nº 8.630/1993.

5. A presença do OGMO no polo passivo é indispensável para a regular tramitação do feito, caracterizando hipótese de litisconsórcio necessário, ante a necessidade de confirmação do requerimento e da habilitação do trabalhador.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença anulada de ofício, prejudicado o recurso.

Tese de julgamento: "Nas ações de cobrança de indenização prevista na Lei nº 8.630/1993, é necessária a formação de litisconsórcio passivo entre o Banco do Brasil S/A e o Órgão Gestor de Mão de Obra (OGMO), dada a complementaridade de suas atribuições legais no processo de pagamento da indenização ao trabalhador portuário avulso."

ACÕRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8009707-17.2023.8.05.0103, da Comarca de Ilhéus, figurando como apelantes
NELZIRA PACHECO DOS SANTOS e outros
e Apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ANULAR, DE OFÍCIO, A SENTENÇA, determinando o retorno dos autos à origem para inclusão do OGMO no polo passivo da demanda
, restando prejudicado o recurso da parte autora, pelas razões adiante explanadas.